Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO EM JUÍZO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. IMPRESSÕES DIGITAIS NÃO DETECTADAS. USO DE LUVAS NAS MÃOS DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Embora o auto de reconhecimento não tenha seguido todos os trâmites descritos na lei processual (art. 226), inexistindo motivos para infirmar a versão apresentada pela vítima, inclusive com o reconhecimento do autor do fato em juízo, há de se acolher a pretensão punitiva do Estado.
3. A falta de localização das impressões digitais nos objetos retirados do local dos fatos, por si só, não é suficiente para abalar a certeza quanto a identificação, considerando a circunstância de estar o autor usando luvas quando do cometimento do roubo, cujo acessório foi encontrado na posse do infrator quando da prisão em flagrante, acompanhado de outros objetos tipicamente utilizados na prática de crimes patrimoniais em residências.
4. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente estando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese dos autos.
5. Resta demonstrado o animus necandi do réu, que golpeia com facadas a vítima no intuito de salvaguardar o objeto do roubo, assumindo o risco pelo evento mais grave.
6. Recurso conhecido e provido.